Tribunal: CARF
Processo: 15956.720003/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720003/2017-06
ACÓRDÃO
2402-013.238 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO ENGRACIA GARCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO EM RECURSO. FASE
LITIOGIOSA.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do
prazo de trinta dias, a contar da data em que foi feita a intimação da
exigência. A impugnação intempestiva não tem a aptidão para instaurar a
fase litigiosa do procedimento fiscal no âmbito da Administração Tributária
Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações não relacionadas à
tempestividade da impugnação, e, na parte conhecida, negar provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.238 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720003/2017-06
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15956.720003/2017-06, em face do acórdão no 08-39.633, na qual se entendeu por não conhecer
da impugnação.
O lançamento refere-se a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem
vínculo empregatício, bem como classificação indevida de rendimentos em DIRPF, com a
consequente aplicação de multa qualificada de 150%.
Entendeu a fiscalização que o contribuinte, através da simulação de uma
participação societária da empresa COMED - Corpo Médico Ltda, prestava, em realidade, serviço
como contribuinte individual.
Diante disto, reclassificou os rendimentos declarados como lucros e dividendos para
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e, por entender a ocorrência de simulação,
aplicou multa qualificada de 150%.
O contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento em 12.01.2017,
conforme fls. 183, tendo apresentado impugnação somente em 04.05.2017 (fls. 187/222)
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. EFEITOS.
Caracterizada a apresentação intempestiva da petição e a consequente rejeição
da preliminar correspondente, não se conhece das demais alegações de defesa.
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. CIÊNCIA.
Considera-se efetivada a intimação na data de entrega no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, ainda que conste assinatura de terceiro no Aviso de
Recebimento.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) cerceamento de defesa pela
entrega da notificação por via postal a terceiros; 2) nulidade por deficiência de fundamentação; 3)
a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.238 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720003/2017-06
3

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.

1. DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade uma vez que a notificação do
lançamento teria ocorrido por meio postal entregue a terceiros, o que impossibilitou a defesa do
contribuinte.
Primeiramente, deve-se trazer a validade da cientificação por via postal no domicílio
do contribuinte, ainda que recebida por terceiros, nos termos da Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Da análise do AR de fls. 183 percebe-se que o mesmo foi enviado ao endereço do
contribuinte, mesmo endereço declarado em DIRPF de fls 86 dos autos.
Assim, em sendo o endereço do contribuinte e pela aplicação da Súmula CARF no 9,
entendo por válida a notificação enviada e recebida em 12.01.2017.
Por fim, tendo a impugnação sido apresentada somente em 10.05.2017, resta a
mesma manifestamente intempestiva e, assim o sendo, não tem aptidão para instaurar a fase
litigiosa do procedimento fiscal federal.

Conclusão
Ante o exposto voto conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
das alegações não relacionadas à tempestividade da impugnação, e, na parte conhecida, negar
provimento
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 322
DF CARF MF
Original